Tribunal: TJBA
Processo: 8000377-16.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA
Órgão julgador: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E PRESENÇA DE INTERESSE COLETIVO. VEDAÇÃO PELA LEI DE REGÊNCIA (ART. 2º, §1º, I, DA LEI Nº 12.153/2009). MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA 6ª TURMA RECURSAL PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PARA JULGAMENTO DA CAUSA. ENUNCIADO DO COLÉGIO DOS MAGISTRADOS. PRECEDENTES DO TJBA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.